Tribunal: TJDFT
Processo: 0718991-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718991-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BARBOZA DOS SANTOS AGRAVADO: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DE LOURDES BARBOZA DOS SANTOS para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença movido pelo agravado ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA em desfavor de CLAUDIO LACERDA DE MENEZES, que indeferiu o pedido de penhora de veículo nos autos, por não se qualificar como credora na ação em comento. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que é credora do agravado no processo n. 0724065-95.2023.8.07.0016, onde foi deferida a penhora no rosto dos autos do presente cumprimento de sentença. Defende a legitimidade da penhora no rosto dos autos para assegurar os créditos eventualmente percebidos pelo agravado. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preparo não realizado, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, analiso o pleito da agravante para litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É cediço que para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça não basta apenas a alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na hipótese, consta nos autos que a agravante aufere renda líquida não superior a R$5.000,00 (ID 72534521, ID 72534523 e ID 72534524), razão pela qual não há óbice para o deferimento da gratuidade de justiça. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento dos jurisdicionados pela Defensoria Pública e por advogados escolhidos pelos jurisdicionados. Nestes termos, defiro a gratuidade de justiça à agravante. Passo à análise da liminar. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pelo agravado em desfavor de Cláudio Lacerda de Menezes, onde postula o pagamento da quantia de R$2.337,74, referente a honorários advocatícios de sucumbência devidos e não pagos (ID 201939679). No curso do processo, diante da ausência pelo exequente de indicação de bens passíveis de penhora, o Juízo a quo determinou a suspensão do feito pelo prazo de 01 ano (ID 215137292). Após, a agravante acorreu aos autos, na condição de terceira interessada, para pleitear o “prosseguimento da execução com o bloqueio do veículo HONDA/CG 125 TITAN KS, ANO 2002, PLACA JJP0217 e, consequentemente a conversão do bloqueio em penhora (...)” (ID 226873040), sob o argumento de que lhe foi deferida a penhora no rosto dos autos pelo juízo responsável pela lide em que figura como credora do agravado. Ato contínuo, foi proferida a decisão ora agravada, indeferindo o pedido da agravante, tendo em vista que não é credora no processo de referência e, outrossim, não constam quaisquer constrições impostas ao veículo em questão (ID 227033704). Pois bem. Consoante dispõe o art. 860 do CPC, “quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. Assim, a constrição cautelar realizada pelo juízo da ação em que a agravante é credora do agravado visa assegurar o posterior resultado útil daquele processo, sendo suficiente para tanto a sua averbação, consoante ocorreu no presente caso (ID 212334286 dos autos de origem). De outra monta, é inviável o acolhimento do pleito recursal referente ao prosseguimento dos atos executivos para satisfazer o débito exequendo, porquanto não é parte integrante do referido processo, conforme estabelecido na decisão agravada, cabendo-lhe, conforme dito, tão somente aguardar as medidas constritivas realizadas pelo agravado para haver o crédito que lhe pertence, momento em que, restando frutíferas, ser-lhe-á reservada a parte que lhe cabe. Demais disso, não cabe à agravante postular em nome próprio, direito alheio (art. 18, CPC), salvo nas hipóteses autorizadas por lei. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator